Tribunal: TJDFT
Processo: 0719953-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
Ementa: Direito processual civil e civil. Agravo de instrumento. Família. Alimentos provisórios. Majoração. Renda do alimentante. Não demonstração. Binômio necessidade/possibilidade. Correta apreciação. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de Instrumento interposto em face da decisão que fixou alimentos provisórios em favor das filhas do agravado. As agravantes pretendem a majoração do quantum estipulado, sob as alegações de que a quantia fixada é insuficiente para suprir suas despesas mensais básicas e o agravado possui elevada capacidade econômica.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível a majoração dos alimentos provisórios fixados, considerando o binômio necessidade/possibilidade.
III. Razões de decidir
3. Os alimentos provisórios possuem caráter temporário e visam suprir necessidade imediata do alimentando, devendo o julgador ao fixá-los considerar as necessidades de quem os pleiteia e a capacidade financeira de quem os subvenciona, na forma do art. 1.694, § 1o, do CC, tendo em conta, ainda, a responsabilidade mútua dos genitores.
4. Se a decisão que fixou alimentos provisórios, proferida em sede de cognição sumária, avaliou quantum satis os elementos necessários à apreciação do binômio necessidade-possibilidade, chegando a percentual razoável em face das provas até então produzidas, não há que se falar em sua reforma, sobretudo porque o feito ainda haverá de avançar à fase de instrução, que possibilitará melhor ponderação sobre os fatos da causa e correta definição da prestação alimentar.
IV. Dispositivo
5. Agravo de instrumento não provido.
___________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.694, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 07502919320208070000, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 9/6/2021; AGI 07044888720208070000, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 1/10/2020.